Tribunal: TJDFT
Processo: 0747278-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. No caso, embora alegada inexistência de vínculo contratual e juntado comprovante de negativação, não há demonstração inequívoca da inscrição indevida nos mecanismos de proteção ao crédito, sendo indispensável a dilação probatória.
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor de apresentar indícios mínimos do direito alegado, especialmente para antecipação de tutela.
4. Ausente probabilidade do direito, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela antecipada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.